Tribunal: CARF
Processo: 15765.000222/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15765.000222/2008-13
ACÓRDÃO
2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TINTAS CORAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
DEIXAR DE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS SEGURADOS (CFL
59).
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado
contribuinte individual, mediante desconto de sua remuneração, constitui
infração à lei previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000222/2008-13
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fl. 2) lavrado em desfavor da contribuinte, em virtude
do descumprimento de obrigação acessória, diante da falta de arrecadação pela empresa, no
período de 04/2003 a 12/2006, mediante desconto nas remunerações, as contribuições devidas
pelos contribuintes individuais, a seu serviço – CFL 59.
Conforme se constata no relatório fiscal da multa aplicada (fls. 40/41), que em
decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo 92 da Lei no
8.212/91 c/c o artigo 283, inciso I, “g”, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, no valor de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e treze
centavos), atualizada conforme artigo 102 da Lei no 8.212/91, de acordo com a Portaria MPS/GM
no 142, de 11/04/2007, e elevado o valor em duas vezes em face do disposto no artigo 290, inciso
V, e 292, inciso IV, ambos do Decreto no 3.048/99, totalizando o valor de R$ 2.390,26 (dois mil
trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos).
Da Impugnação
Cientificada pessoalmente do Auto de Infração na data de 11/10/2007 (fl. 2), a
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 61/94) na data de 12/11/2007 (fl. 60), na qual alegou,
em breve síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Preliminar
I.1. – Conexão com os Autos de Infrações 37.121.949-3, 37.121.951-5 e Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito NFLD no 37.121.952-3;
I.2. – Nulidade por falta dos requisitos para preenchimento do AI – Relatório Fiscal
da Infração;
I.3. – Nulidade por cerceamento de defesa;
I.4. – Nulidade por responsabilidade tributária imposta ao administrador sem
motivação.
II – Mérito
II.1. – Da impossibilidade de se aplicar penalidade a fato cuja matéria se encontra
pendente em outros processos administrativos – NFLD no 37.121.952-3;
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000222/2008-13
3
II.2. – Da não caracterização dos valores pagos como remuneração do trabalho –
não obrigatoriedade de proceder ao desconto das contribuições previdenciárias
II.2.1. – Da atividade de marketing de incentivo – promessa de recompensa
desvinculada do trabalho;
II.2.2. – Do ganho eventual – artigo 28, §9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212/1991;
II.3 – Da ausência de verificação do teto máximo do salário-de-contribuição dos
colaboradores
Da Decisão de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas/SP – DRJ/CPS, em sessão realizada na data de 17/12/2008, por meio do acórdão no 05-
24.425 (fls. 938/950), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 938):
ASSUNTO: PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2006 INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR.
Caracteriza descumprimento de obrigação acessória prevista em Lei, deixar a
empresa de descontar das remunerações dos segurados contribuintes individuais
que lhe prestam serviço, as contribuições por ele devidas, e arrecadá-las
juntamente com sua cota parte.
PREMIAÇÃO INCENTIVE CARD.
Integra o salário-de-contribuição o pagamento de prêmios a pessoas físicas por
intermédio de cartões de premiação, vez que visam retribuir o trabalho, conforme
art. 28, inciso III, da Lei no 8.212/91.
CO-RESPONSÁVEIS
O Relatório de co-responsáveis é parte integrante da autuação, tendo por
finalidade indicar as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 911/936), na data de 03/04/2009
(fl. 911), no qual repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000222/2008-13
4
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar
Inicialmente destaco a existência de conexão entre o presente Auto de Infração
(AIOA DEBCAD no 37.121.950-7) e a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD no
37.121.952-3, que compõe o processo administrativo no 15765.000019/2008-47, concernente ao
descumprimento da obrigação principal, bem como com o Auto de Infração por Descumprimento
de Obrigação Acessória – AIOA DEBCAD no 37.121.951-5, objeto do processo administrativo no
15765.000223/2008-68, todos julgados nesta mesma sessão de julgamento.
Ainda em sede de preliminar, a Recorrente suscita a nulidade do Auto de Infração,
por cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de descrição clara e precisa do fato
gerador de contribuição previdenciária, uma vez que não foram demonstrados quais serviços
foram prestados pelos beneficiários do recebimento dos “prêmios de incentivo” para considerá-
los como segurados contribuintes individuais.
Em que pese os fundamentos expostos pela Recorrente, não comportam
acolhimento.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória encontra-se em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e 10 do Decreto no
70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000222/2008-13
5
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento
do direito de defesa da contribuinte. A Recorrente foi cientificada do auto de infração, tendo-lhe
sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as razões de defesa que
entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito, tudo de acordo com o
Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Observa-se, ainda, conforme consignado no acórdão de piso, que ao contrário do
alegado pela recorrente, a fiscalização descreveu pormenorizadamente no relatório fiscal (fls.
36/42) toda a motivação para a autuação, demonstrando a ocorrência de pagamentos dirigidos a
pessoas físicas, por intermédio de interposta pessoa jurídica, no caso as empresas de Marketing
de incentivo, o que restou demonstrado no contrato apresentado com a empresa Spirit juntado no
Anexo III do relatório fiscal (fls. 48/57), corroborado ainda pelas próprias declarações feitas pela
empresa (fls. 45/46).
Nesse sentido, o Fisco se desincumbiu de seu ônus probatório, e caberia à
contribuinte apresentar argumentos pormenorizados dos atos modificativos ou extintivos do
direito do Fisco, e não apenas alegações genéricas e desprovidas de provas que as corroborem, de
modo que houve o descumprimento do preceito legal previsto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa da contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A mera discordância da recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo da
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Multa pelo descumprimento de obrigação acessória – CFL 59
Trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória estipulada por lei. A
multa foi aplicada em decorrência da contribuinte ter infringido o disposto no artigo 30, inciso I,
“a” da Lei no 8.212/1991 e artigo 4o, caput da Lei no 10.666/2003, combinado com o artigo 216,
inciso I, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048
de 6 de maio de 1999, sujeitando-se à aplicação da multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/1991, combinado com os artigos 283, inciso I, alínea “g” e 373 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999 , correspondente ao valor original de
R$ 2.390,26 (dois mil, trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos).
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000222/2008-13
6
Segundo consta no Relatório Fiscal, a contribuinte deixou de descontar das
remunerações dos segurados contribuintes individuais que lhe prestam serviço, as contribuições
por ele devidas, e arrecadá-las juntamente com sua cota parte, incidentes sobre os valores pagos
às pessoas que trabalhavam na função de balconistas junto a seus clientes, participantes nas
campanhas de marketing, visando promoções de determinados produtos, a título de “prêmios de
incentivos”, considerados pela fiscalização como contribuintes individuais, que foram objetos do
AI principal DEBCAD no 37.121.952-3 (processo no 15765.000019/2008-47).
Assim, o presente Auto de Infração está diretamente relacionado ao DEBCAD no
37.121.952-3 (processo no 15765.000019/2008-47), pois se refere à obrigação acessória de
descontar das remunerações dos segurados contribuintes individuais que lhe prestam serviço, as
contribuições por ele devidas, e arrecadá-las juntamente com sua cota parte, no caso àquelas
incidentes sobre os pagamentos realizados pela ora Recorrente a título de “prêmios de
incentivos”, e que foram lançadas no citado AIOP DEBCAD no 37.121.952-3.
Dessa forma, transcrevo aqui os fundamentos do voto do Acórdão proferido nesta
mesma data, para o DEBCAD acima citado, passando estes a fazerem parte desta decisão:
O inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91 estabelece o conceito de salário-de-
contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato, ou, ainda, de convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa.
Ao passo que as verbas que não compõe a base de cálculo das contribuições
previdenciárias encontram-se declinadas expressamente no §9o do mesmo
dispositivo legal, senão vejamos, in verbis:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o
salário-maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos
termos da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973; c) a parcela "in natura"
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321,
de 14 de abril de 1976;
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000222/2008-13
7
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo
adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do
Trabalho-CLT;
e) as importâncias: 14 (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de
1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço-FGTS; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído
pela Lei no 9.528, de 1997)
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889,
de 8 de junho de 1973; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de
1997)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no
9.711, de 1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de
29 de outubro de 1984; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação
própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do
art. 470 da CLT; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional
de estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro
de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de
Assistência ao Servidor Público-PASEP; (Incluída pela Lei no 9.528, de
10.12.97)
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000222/2008-13
8
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação
fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que,
por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas
de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor
do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos
empregados da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria
canavieira, de que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de
1965; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo
a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no
que couber, os arts. 9o e 468 da CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de
10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos,
próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares;
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação
dos respectivos serviços; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o
reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,
observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente
comprovadas as despesas realizadas; (Incluída pela Lei no 9.528, de
10.12.97) (Vide Medida Provisória no 1.116, de 2022)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à
educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que
vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação
profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei
no 12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000222/2008-13
9
valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;
(Incluído pela Lei no 12.513, de 2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao
adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art.
64 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; (Incluída pela Lei no 9.528, de
10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Incluída pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
y) o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluído pela Lei no 12.761, de
2012)
z) os prêmios e os abonos. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei
no 10.891, de 9 de julho de 2004. (Incluído pela Lei no 13.756, de 2018)
A propósito, apenas estão excluídas da folha de salários aquelas parcelas previstas
no artigo 28, § 9 da Lei n. 8.212/91, cuja redação vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores aqui discutidos não fazia qualquer menção à figura dos
prêmios de incentivo, sendo que a mera denominação de “prêmio” dada às
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais não
tem o condão de afastar a natureza remuneratória das verbas repassadas em
contraprestação aos serviços prestados.
Aliás, a própria doutrina trabalhista define os “prêmios” como parcelas
suplementares pagas em razão de o empregado alcançar determinados resultados
no exercício da atividade laboral. É como dispõe Mauricio Godinho Delgado
(DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: LTr, 2018, P. 916):
“Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo
empregador ao empregado em decorrência de um evento ou circunstância
tida como relevante pelo empregador e vinculada à conduta individual do
obreiro ou coletiva dos trabalhadores da empresa(...).
O prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao
empregado, têm nítida feição salarial (...).”
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em função
do exercício da atividade e na hipótese de o empregado segurado ou contribuinte
individual atingir determinadas condições, do que resulta o seu caráter de
contraprestação ao trabalho prestado, não havendo que se falar aí em
habitualidade, bastando, para tanto, que o segurado alcance a condição
predeterminada pelo empregador para jus ao benefício, de modo que deve ser
considerado para todos os fins como remuneração.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000222/2008-13
10
Acrescento, ainda, os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão de
piso, com o qual estou de acordo, utilizados para manutenção do lançamento (fls.
1028/1031):
Com efeito, a fiscalização apurou no exame da contabilidade da notificada
que os serviços contratados por interpostas empresas de Marketing para
fornecimento de cartões de premiação objetivavam o pagamento em
dinheiro ou em lojas credenciadas para os colaboradores que prestavam
serviços para a notificada.
Segundo esclarecimentos prestados pela própria notificada, juntado pela
fiscalização no Anexo II fls. 62/64, os serviços prestados pelas empresas
Salles Adam e Associados Marketing Inc. Ltda e Spirit Marketing
Promocional eram de gerenciar programas de incentivo e premiação com
balconistas de loja de tinta, através de utilização de cartões eletrônicos
(Flex Card). Estes programas eram referentes a campanhas de produtos,
que aconteciam em prazos limitados (entre 2 e 3 meses), que visavam
promoções de lançamentos de produtos.
Percebe-se assim que os balconistas de loja vendiam produtos da notificada
percebendo prêmios de incentivo, mas que eram pagos por meio de
cartões de premiação, podendo ser em dinheiro ou em produtos de redes
credenciadas.
Ora, os colaboradores prestavam serviços sem vínculo empregatício para a
notificada, mas esta era responsável pelo pagamento do numerário para os
colaboradores, conforme se verifica das cláusulas do contrato com a
empresa de Marketing Spirit, abaixo transcritas, configurando-se a
prestação de serviços destes na categoria de segurados contribuintes
individuais, conforme artigo 12, inciso V, “g”, da Lei no 8.212/91, verbis:
(...)
Destaco o que especificam as Cláusulas do contrato de prestação de
serviços celebrado entre a Empresa Tintas Coral Ltda (CLIENTE) e Spirit
Incentivo e Fidelização Ltda, juntado pela fiscalização às fls.89/75, verbis:
Cláusula 1.2 A SPIRIT assegurará, durante todo o tempo de vigência
deste contrato, o funcionamento de sistema de premiação mediante
a utilização de cartão eletrônico (SPIRIT CARD), assim definido o
instrumento físico de premiação para os premiados indicados pela
CLIENTE, e segundo os critérios previamente definidos por esta.
Cláusula 1.3 Os pedidos de cada tipo de premiação através dos
produtos retro especificados serão feitos segundo a modalidade
escolhida pela CLIENTE, neste ato estipulada o SPIRIT CARD, através
de formulário próprio da CLIENTE ou por meio de correio eletrônico,
solicitados única e exclusivamente pelo responsável indicado no
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000222/2008-13
11
Campo IV deste Contrato, devendo a CLIENTE especificar a
quantidade, os valores e os premiados (...)
Obrigações da contratada
2.1. A SPIRIT por força deste contrato obriga-se a:
2.1.1 – Fornecer à CLIENTE, contra o pagamento do valor a ser
creditado, os cartões eletrônicos nos valores e quantidade
requisitados, observado os limites de crédito
2.1.3 Garantir, que o uso de cartões SPIRIT CARD, permite a
realização de compras através de Redeshop e Cheque Eletrônico, em
rede de estabelecimentos integrados e conveniados que atendam às
necessidades da CLIENTE, bem como dos premiados, cuja relação
atualizada
desses
estabelecimentos
faz
parte
integrante e
inseparável deste contrato.
2.1.4.1 A SPIRIT declara que o SPIRIT CARD é um cartão magnético
administrado pela Instituição Financeira UNIBANCO, possibilitando
portanto, saques no Unibanco 30 horas e no Banco 24 horas, bem
com a realização de compras pelo sistema Redeshop e Cheque
eletrônico.
2.1.6 Disponibilizar os recursos alocados pela CLIENTE para o
pagamento dos prêmios por ela concedidos quando da utilização dos
cartões SPIRIT CARD, mediante a disponibilização de uma senha
personalizada (que acompanha o cartão) a cada premiado indicado
pela CLIENTE, no prazo de 2 dias úteis contados da data da
comprovação do pagamento realizado pela CLIENTE, que será
efetivado mediante a apresentação da competente Nota Fiscal a ser
emitida pela SPIRIT.
Obrigações da CLIENTE
3.1. A CLIENTE por força deste contrato obriga-se a:
3.1.2 - Efetuar o pagamento à SPIRIT, dos valores a serem creditados
nos cartões, bem como da respectiva comissão de serviços, através de
cobrança por boleto bancário/ficha de compensação bancária,
mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de Serviços a ser
emitida pela SPIRIT;
Logo, é peremptório que a concessão e o pagamento dos prêmios eram
feitos pela própria empresa contratante (Tintas Coral Ltda) e não pela
contratada (SPIRIT Incentivo e Fidelização Ltda), sendo a contratada uma
mera repassadora dessas verbas, e para tal cobrava uma comissão.
Corroborando que os valores constantes das notas fiscais levantadas pela
fiscalização correspondem aos pagamentos realizados às pessoas físicas
indicadas pela notificada, estão os documentos juntados pela defendente,
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000222/2008-13
12
“relatório de premiados” e notas fiscais, fls. 253/867, em que constam o
número do cartão, o nome da pessoa física com respectivo CPF e valor
pago.
Outrossim, os documentos referentes às campanhas promocionais de
incentivo, fls.150/214, demonstram a atividade dos colaboradores da
notificada, tais como auxiliar de comércio, vendedora, gerente, balconista,
motoqueiro entregador, inclusive seu local de trabalho, dentre as lojas
revendedoras de tintas Coral e matriz.
Os documentos juntados às fls. 216/249 relativo às campanhas
promocionais “A Coral dá o Tom”, “o Nordeste pinta com a Coral”, “Cores
Solidárias”, “Equipe Nota 10”, demonstram que a notificada oferecia
premiação de incentivo aos vendedores de revendas de tintas Coral,
demonstrando que os pagamentos variavam conforme a tabela de pontos
atribuída a venda do produto da notificada, mas pagos por intermédio dos
cartões. A título exemplificativo extraio da Campanha “Coral dá o Tom”, à
fls. 216 verso:
Campanha de Fidelidade para Balconistas e Gerentes Cada vez que
você fizer 5 pontos ganha um bônus de R$ 1,00 (um real).
Sempre que você atingir a quantia mínima de R$ 50,00 (cinquenta
reais), o valor será depositado como crédito em seu cartão VISA.
Junto com o seu cartão você já está recebendo a primeira estrela.
Chegando aos seis mil pontos, você é um vencedor. Ganha a quinta
estrela e um prêmio especial de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Os gerentes ganham 10% sobre a venda total da loja. Mais 10% sobre
o total da venda da loja serão divididos entre a equipe de apoio às
vendas.
Saliento que é a própria notificada quem remunera por meio dos cartões de
premiação disponibilizados pelas empresas de Marketing, cuja atividade
reside em mera intermediação dos recursos, creditando os valores
repassados pela defendente nos respectivos cartões de premiação. Logo,
esses pagamentos ensejam a incidência das contribuições previdenciárias,
pois integram o salário-de-contribuição dos respectivos beneficiários, nos
estritos termos do art. 28, caput, da Lei no. 8.212/91, in verbis:
[...]
Diante do exposto, tendo em vista que foi mantida a obrigação principal no DEBCAD
conexo ao presente Auto de Infração, procede a autuação pelo não cumprimento da obrigação
acessória de deixar de descontar da remuneração dos contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços e efetuar os respectivos recolhimentos de tais contribuições.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000222/2008-13
13
No que tange às alegações acerca do limite do salário-de-contribuição, novamente
repisadas pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, conforme apontado pelo acórdão de piso,
tais limites não tem efeito algum na aplicação da penalidade discutida neste processo
administrativo, que trata da multa por descumprimento de obrigação acessória, a qual é
determinada em valor fixo, conforme artigo 92, da Lei no 8.212/91 e artigo 283, inciso I, “g”, do
Decreto no 3.048/99, restando afastados os argumentos da Recorrente neste sentido.
Assim, não há reparos a serem feitos no lançamento e na decisão de piso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, NEGAR provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 974
DF CARF MF
Original